Tribunal: TJSP
Processo: 2111494-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
VOTO No 24956

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – PREJUDICADO – DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE NULIDADE DA REFERIDA MULTA POR ESTA E. CÂMARA NO AI No 2111838-11.2023.8.26.0000 ANTE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - PERDA DO OBJETO CONFIGURADA.

Recurso prejudicado